Tribunal: TJSP
Processo: 1003853-02.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
r no 1.012/07 em relação às disposições da Lei Complementar no 180/78. Ausência de previsão legal do direito pleiteado.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003853-02.2019.8.26.0562; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHA UNIVERSITÁRIA QUE COMPLETOU 21 ANOS DE IDADE. O direito à percepção da pensão regula-se pela lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício, em observância ao tempus regit actum. Súmula n. 340 do C. Superior Tribunal de Justiça. Óbito do servidor que ocorreu após as alterações da Lei Complementar no 1.012/07 em relação às disposições da

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHA UNIVERSITÁRIA QUE COMPLETOU 21 ANOS DE IDADE. O direito à percepção da pensão regula-se pela lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício, em observância ao tempus regit actum. Súmula n. 340 do C. Superior Tribunal de Justiça. Óbito do servidor que ocorreu após as alterações da Lei Complementar no 1.012/07 em relação às disposições da Lei Complementar no 180/78. Ausência de previsão legal do direito pleiteado.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066236
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
1003853-02.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante LARISSA DA
SILVA BENTO, é apelada SÃO PAULO PREVIDÊNCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1003853-02.2019.8.26.0562 - Voto n. 12.099
2
Voto n. 12.099
Apelação n. 1003853-02.2019.8.26.0562
Apelante: Larissa da Silva Bento
Apelada: São Paulo Previdência
Origem: 3a Vara de Fazenda Pública do Foro da Comarca de Santos
MM. Juíza: Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE.
FILHA UNIVERSITÁRIA QUE COMPLETOU 21 ANOS DE
IDADE. O direito à percepção da pensão regula-se pela lei
vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício, em
observância ao tempus regit actum. Súmula n. 340 do C.
Superior Tribunal de Justiça. Óbito do servidor que ocorreu
após as alterações da Lei Complementar no 1.012/07 em relação
às disposições da Lei Complementar no 180/78. Ausência de
previsão legal do direito pleiteado.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Larissa da
Silva Bento em face da r. sentença a fls. 180/181, que, em ação de
procedimento comum ajuizada em face da São Paulo Previdência, julgou
improcedente o pedido de restabelecimento do pagamento da pensão por
morte, nos seguintes termos:
A pensão foi concedida com base na LCE 180/78, com as
modificações da Lei Complementar Estadual 1.012/2007 e
regulamentação pelo Decreto no 52.859/2008 (fl. 120), vigentes à
data do óbito, observada a orientação da Súmula no 340 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Segundo a modificação promovida no artigo 147, inciso III,
da LCE 180/78, são beneficiários obrigatórios os filhos, de
qualquer condição ou sexo, de idade igual à prevista na legislação
do regime geral da Previdência Social e não emancipados. Por sua
vez, o art. 77, §2o, II da Lei Federal 8.213/01, ao qual a legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1003853-02.2019.8.26.0562 - Voto n. 12.099
3
estadual remete, determina a cessação do benefício aos maiores de
21 anos, excetuada situação de invalidez, deficiência mental ou
intelectual ou, ainda, deficiência grave.
Desse modo, está excluída a possibilidade de permanência
do benefício da pensão por morte a filho maior de 21 anos, não
inválido, como é o caso.
Ressalta-se que o instituidor da pensão faleceu no dia 21 de
maio de 2011 (fl. 36), sob a vigência da Lei Estadual no 180/78,
com as alterações da LCE no 1.012/2007, portanto, após a
remoção da hipótese legislativa de manutenção do benefício aos
menores de 25 anos prevista no texto revogado do art. 147, II, §2o,
da Lei no 180/78.
Sendo assim, observado o regime previdenciário vigente à
época do óbito do segurado e a legislação específica de regência,
pelo princípio do tempus regit actum, correta a cessação do
pagamento de pensão por morte pelo advento de seu termo.
Em razão da sucumbência, a apelante foi condenada ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono
da parte contrária, fixados em R$800,00, observada a justiça gratuita.
Em suas razões recursais (fls. 189/199), a apelante
sustenta, em síntese, que: (i) a cessação do pagamento da pensão por morte
prejudicará sua subsistência e seu futuro profissional, pois estará
impossibilitada de concluir o seu curso superior, além de limitar o usufruto de
direitos sociais, tais como lazer, moradia e educação profissional; (ii) a
Constituição Federal, ao estatuir em seu art. 201, V, que a pensão por morte
será paga aos dependentes do segurado falecido, evidencia o nítido caráter
alimentar do benefício, haja vista que, ao determinar que este será pago
àqueles que dependiam economicamente do segurado morto, está a
estabelecer que sua finalidade é suprir a contribuição econômica que o finado
prestava à família, possibilitando que esta, em razão da contribuição
econômica recebida da previdência social, permaneça estruturada.
Contrarrazões a fls. 204/214, pelo não provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1003853-02.2019.8.26.0562 - Voto n. 12.099
4
recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido, mas não comporta provimento.
Isto porque, o óbito do servidor instituidor do benefício
ocorreu em 21/05/2011 (fls. 36).
A lei aplicável ao regramento da pensão é aquela vigente
à época do óbito do instituidor. Nesse sentido, a Súmula n. 340 do C.
Superior Tribunal de Justiça:
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é
aquela vigente na data do óbito do segurado.
No momento da morte do segurado, o dispositivo da Lei
Complementar Estadual n. 180/78, de interesse para o caso (art. 147), já
vigorava com as alterações realizadas pela Lei Complementar Estadual n.
1.012/07:
Redação original da Lei Complementar Estadual n. 180/78
Artigo 147 - São beneficiários obrigatórios do contribuinte:
I - o cônjuge sobrevivente;
II - os filhos incapazes e os inválidos, de qualquer condição ou
sexo e as filhas solteiras;
III - os pais do contribuinte solteiro, viúvo, separado judicialmente
ou divorciado, desde que vivam sob sua dependência econômica,
mesmo quando não exclusiva, e não existam outros beneficiários
obrigatórios ou instituídos nos termos do artigo 152.
§ 1.° Os filhos legitimados, os naturais e os reconhecidos
equiparam-se aos legítimos.
§ 2.° Atingindo o filho beneficiário a idade de 21 (vinte e um)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1003853-02.2019.8.26.0562 - Voto n. 12.099
5
anos, ou a de 25 (vinte e cinco) anos se estiver frequentando
curso de nível superior, cessa o seu direito à pensão.
§ 3.° A pensão atribuída ao incapaz ou inválido será devida
enquanto durar a incapacidade ou invalidez e à filha solteira até o
casamento.
§ 4.° Mediante declaração escrita do contribuinte, os dependentes
enumerados no inciso III deste artigo poderão concorrer com o
cônjuge e com as pessoas designadas na forma do artigo 152,
salvo se existirem filhos.
Redação alterada pela Lei Complementar Estadual n. 1.012/07
Artigo 147 - São dependentes do servidor, para fins de recebimento
de pensão:
I - o cônjuge ou o companheiro ou a companheira, na constância,
respectivamente, do casamento ou da união estável;
II - o companheiro ou a companheira, na constância da união
homoafetiva;
III - os filhos, de qualquer condição ou sexo, de idade igual à
prevista na Legislação do Regime Geral de Previdência Social e
não emancipados, bem como os inválidos para o trabalho e os
incapazes
civilmente,
estes
dois
últimos
desde
que
comprovadamente vivam sob dependência econômica do servidor;
IV - os pais, desde que comprovadamente vivam sob dependência
econômica do servidor e não existam dependentes das classes
mencionadas nos incisos I, II ou III deste artigo, ressalvado o
disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o - O enteado e o menor tutelado equiparam-se ao filho desde
que comprovadamente vivam sob dependência econômica do
servidor.
§ 2o - A pensão atribuída ao filho inválido ou incapaz será devida
enquanto durar a invalidez ou a incapacidade.
§ 3o - Mediante declaração escrita do servidor, os dependentes a
que se refere o inciso IV deste artigo poderão concorrer em
igualdade de condições com os demais.
§ 4o - A invalidez ou a incapacidade supervenientes à morte do
servidor não conferem direito à pensão, exceto se tiverem início
durante o período em que o dependente usufruía o benefício.
§ 5o - A comprovação de dependência econômica dos dependentes
enumerados na segunda parte do inciso III, no inciso IV e no § 1°
deste artigo deverá ter como base à data do óbito do servidor e ser
feita de acordo com as regras e critérios estabelecidos em norma
regulamentar.
§ 6o - Na falta de decisão judicial com trânsito em julgado
reconhecendo a união estável, o companheiro ou companheira
deverá
comprová-la
conforme
estabelecido
em
norma
regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1003853-02.2019.8.26.0562 - Voto n. 12.099
6
Já a legislação federal a qual faz referência o art. 147, III,
da Lei Complementar Estadual n. 180/78, qual seja, a Lei Federal n. 8.213/91,
assim dispõe:
Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será
rateada entre todos em parte iguais.
(...)
§ 2o A parte individual da pensão extingue-se:
(...)
II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos
os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos
de idade, salvo se for inválido ou com deficiência intelectual ou
mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim
declarado judicialmente;
Verifica-se, portanto, que à época da instituição do
benefício, já não existia previsão legal para o pagamento da pensão por morte
para filho universitário até 25 anos, de modo que a cessação do pagamento à
apelante, quando esta completou 21 anos, era mesmo de rigor.
Irrelevante, ainda, a questão da dependência econômica,
pois, nos termos da legislação aplicável ao caso concreto, ela tão somente é
importante para casos de filhos inválidos para o trabalho ou incapazes
civilmente.
No mesmo sentido, a jurisprudência pacífica deste E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - Ação de manutenção de pensão por morte

Tutelada de ex-servidor público estadual falecido, maior de 21
anos, cursando nível universitário Falecimento do instituidor do
benefício após a vigência da LCE no 1012/07, que não contém
previsão de benefício aos filhos menores de 25 anos de idade,
frequentando curso de nível superior - Sentença de procedência
reformada para improcedência da demanda, com realinhamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1003853-02.2019.8.26.0562 - Voto n. 12.099
7
dos efeitos econômicos da sucumbência. RECURSO PROVIDO.
(Apelação
n.
1047171-78.2017.8.26.0053,
Relator
Desembargador Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito
Público, j. 17/12/2019)
Mandado de segurança preventivo Filha de ex-servidor estadual
- Pretensão de assegurar o recebimento de pensão por morte após
completar
21
anos
de
idade,
por
ser
universitária

Inadmissibilidade Óbito do servidor após as alterações da Lei
Complementar no 1.012/07 em relação às disposições da Lei
Complementar no 180/78 - Benefício que é regido pela legislação
vigente à época do falecimento do instituidor Precedentes -
Sentença de denegatória da segurança - Desprovimento do
recurso.
(Apelação
n.
1056808-53.2017.8.26.0053,
Relator
Desembargador Osvaldo Magalhães, 4a Câmara de Direito Público,
j. 20/10/2019)
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. Pedido
de concessão do benefício até a data em que o autor completar 24
anos - Benefício concedido ao filho de servidor falecido após ao
advento
da
Lei
Complementar
Estadual
n.o
1.012/2007.
Impossibilidade ausência de previsão legal Sentença mantida
Recurso desprovido. (Apelação n. 0003700-46.2013.8.26.0028,
Relator Desembargador Nogueira Diefenthäler, 5a Câmara de
Direito Público, j. 25/01/2015)
Apelação Pretensão à manutenção de pensão por morte até os 24
anos ou o término de curso superior Impossibilidade Morte do
segurado ocorrida em 2009, aplicando-se a legislação vigente à
época Inteligência da Súmula no 340 do Superior Tribunal de
Justiça Lei Complementar Estadual no 1.012/07 e Lei no 8.213/91
que preveem, como regra geral, a cessação do benefício aos 21
anos de idade Falta de amparo legal ao pedido Sentença
reformada Recurso a que se dá provimento. (Apelação n.
3002504-56.2013.8.26.0491, Relator Desembargador Ponte Neto,
8a Câmara de Direito Público, j. 04/03/2015)
PREVIDENCIÁRIO PENSÃO POR MORTE BENEFICIÁRIO -
FILHO UNIVERSITÁRIO MAIOR DE 21 ANOS PRETENSÃO AO
RESTABELECIMENTO DA PENSÃO até completar 25 anos de
idade ou até o término do curso superior - INADMISSIBILIDADE.
Na vigência da Lei Complementar Estadual no 1.012/07, que é
constitucional, o direito à percepção da pensão por morte cessa
para os filhos do segurado aos vinte e um anos, salvo incapacidade
para o trabalho reconhecida judicialmente. Inteligência do art. 147
da LC no 180/78, art. 77, § 2o, II, da Lei no 8.213/91 e Súmula 340
do Superior Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1003853-02.2019.8.26.0562 - Voto n. 12.099
8
mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação
n.
0007576-11.2012.8.26.0071,
Relator
Desembargador
Décio
Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, j. 17/12/2013)
Ainda:
Apelação
n.
0003726-84.2011.8.26.0102,
Relatora Desembargadora Maira Olívia Alves, 6a Câmara de Direito Público,
j.
12/06/2017;
Apelação
n.
1007433-50.2015.8.26.0604,
Relator
Desembargador Marcelo L Theodósio, 11a Câmara de Direito Público, j.
10/05/2016;
Apelação
n.
3000888-60.2013.8.26.0357,
Relator
Desembargador Djalma Lofrano Filho, 13a Câmara de Direito Público, j.
29/11/2016.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Mantida a sucumbência do apelante na fase recursal, de
rigor a majoração dos honorários advocatícios do patrono da parte contrária
para R$1.000,00, em razão do trabalho adicional, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, anotada a assistência judiciária.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1003853-02.2019.8.26.0562 - Voto n. 12.099
9
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora